Tribunal: TJDFT
Processo: 0735477-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADES PRESUMIDAS DO MENOR. CAPACIDADE DA ALIMENTANTE DEMONSTRADA.DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO REFORMADA.

1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentaNdos e dos recursos da pessoa obrigada, de modo que a pensão atenda às necessidades básicas da pessoa menor e seja compatível com as possibilidades do alimentante.

2. Uma vez fixados judicialmente os alimentos, o ordenamento jurídico vigente prevê a possibilidade de se alterar o valor, em caso de comprovada alteração fática suficiente para afetar o equilíbrio entre as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante, conforme preconiza o artigo 1.699 do Código Civil.

3. Se não houver demonstração da alteração na capacidade financeira do alimentante, a manutenção do quantum anteriormente fixado é medida que se impõe.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e não provido.